Tribunal: TJSP
Processo: 1021432-23.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Extinção do processo, em razão do reconhecimento da coisa julgada (CPC, art. 485, V) – Anterior demanda ajuizada pelo demandante e já julgada – Alegação de "equívoco" – Tese não acolhida – Litigância de má-fé reconhecida – Art. 80, I e VII do CPC – RECURSO DESPROVIDO.